Tribunal: TCU
Processo: 036.288/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 482/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia; encaminhar cópia da instrução da Unidade Técnica, peça 4, que fundamentou este Acórdão, ao Conselho Federal de Farmácia e ao denunciante, informando-lhes que esta decisão poderá ser acessada, também, por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; encaminhar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 036.288/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar os fatos ao Conselho Federal de Farmácia, para adoção das providências cabíveis, como esclarecimentos em seu portal de transparência a respeito da diferença entre o número de dias atinentes aos eventos listados e número de diárias concedidas, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; 1.8.2 levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. .